Tribunal: STF
Processo: ARE 695203
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESERÇÃO. Constatando-se no processo o não recolhimento do preparo, não há que se aplicar a intimação prevista no artigo 511, § 2º, do Código de Processo Civil, impondo-se a conclusão sobre a deserção do recurso.